Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MIMOZA DA SILVA APELADO: R. S. D. C., ESPÓLIO DE JUCIARA DA SILVA MOREIRA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Mimoza da Silva, na qualidade de terceira interessada, contra sentença (ID 33827435) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário de Juciara da Silva Moreira ajuizada contra seu espólio, representado pelo inventariante Rodrigo Silveira Camargo, julgou procedente o pedido para adjudicar os bens arrolados em favor do único herdeiro, o menor R. S. D. C.. Em suas razões recursais (ID 33827441), a apelante aduz ter ajuizado ação autônoma de anulação de escritura pública de doação (Processo n. 0731043-98.2021.8.07.0003), que tramita na 2a Vara Cível de Ceilândia, impugnando a transferência da propriedade do bem imóvel arrolado nos autos do presente feito. Alega não ter havido comunicação entre os Juízos, embora o tenha requerido expressamente, para que houvesse a suspensão do processo de inventário, dada a prejudicialidade da ação anulatória. Ressalta, ainda, ser pessoa incapaz, motivo determinante para a anulação da escritura pública de doação do bem imóvel comentado. Pugna pela suspensão do presente processo, até o julgamento final da ação de anulação de escritura pública de doação. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença, em caso de procedência da ação anulatória, para retirar do arrolamento o bem imóvel situado no seguinte endereço: QNN 24, Conjunto N, Lote 27, Ceilândia/DF. Preparo recolhido (ID 33827447). Manifestação do representante do Ministério Público em Segundo Grau (ID 35460545) opinando pela intimação da apelante para regularizar sua representação processual, dada a alegada ausência de capacidade da parte para estar em Juízo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Em decisão proferida ao ID 35537888, essa Relatoria acolheu o pedido do MP e determinou a intimação da parte apelante para sanar o vício de incapacidade processual, com a juntada de termo de curatela provisória ou definitiva, ou informar o ajuizamento de ação de interdição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Embora devidamente intimada, a recorrente permaneceu inerte, descumprindo o comando decisório, consoante certidão de ID 37348659. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos dos arts. 76, § 2o, I, do CPC, descumprida a determinação para saneamento do vício de incapacidade processual da parte em grau recursal, se a providência couber ao recorrente, o Relator não conhecerá do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Registre-se que, antes de ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso, foi conferido prazo razoável à parte para sanar o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. A apelante, entretanto, devidamente intimada, permaneceu inerte, descumprindo o comando para saneamento do vício de incapacidade processual. 3. Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Publique-se, intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora